Tribunal: TJPA
Processo: 0009849-60.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009849-60.2013.8.14.0006
APELANTE: JULIO MARCOS BELTRAO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (TUTELA ANTECIPADA) IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DOS PEDIDOS (CPC/73, ART. 285-). ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO). JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009849-60.2013.8.14.0006

ORIGEM:COMARCA DE ANANINDEUA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE: JÚLIO MARCOS BELTRÃO

ADVOGADA: ELENIZE DAS MERCES MESQUITA (OAB/PA N.19110).

APELADO: BV FINANCEIRA S.A.

ADVOGADO(S):

GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNARELLI (OAB/PA 28178-A), FELIPE SOUSA ESTEVES (OAB/PA N.25.289).

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Apelação em Ação Revisional de Contratual c/c Consignação em Pagamento-Tutela Antecipada (processo nº 0009849-60.2013.8.14.0006), oriunda da 10ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, interposta por
JULIO MARCOS BELTRÃO
em face de
BV FINANCEIRA S/A.

Na exordial (ID. 2123967-pág.3/28), alega que
firmou com o réu contrato de financiamento para a aquisição de um veículo marca FIAT modelo UNO EVO WAY, cor VERMELHA, ano 2011/2012, chassi 9BD195162C0206308, RENAVAM 33522016-9, placa NSZ5966. Disse que pagou pelo bem o valor de R$ 38.510,7, (trinta e oito mil quinhentos e dez reais e setenta e cinco centavos), sendo em 60(sessenta) parcelas De R$ 1.065,55 (um mil e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) junto ao requerido, totalizando R$ 63.933,00 (sessenta e três mil novecentos e trinta e três reais) se pagas as parcelas rigorosamente.

Argumenta, o demandante que os juros previstos no contrato são abusivos, pois expressam abuso do poder econômico, correção monetária ilegal e cobrança indevida. Aduz ainda, que não conseguiu obter uma revisão dos valores junto a requerida que possibilitasse realizar um acordo extrajudicial, estando impossibilitado de saldar a dívida, tornando-se inadimplente.

Requer que seja deferida a concessão dos benefícios da justiça gratuita; a tutela antecipada para mantença da qualidade de depositário e a não inscrição nos órgãos controladores de crédito; a inversão do ônus da prova, a readequação dos juros remuneratórios, a declaração de ilegalidade da capitalização dos juros e
a revisão das cláusulas contratuais impugnadas.

Em decisão constante no ID.2123968- pág.1/6, o juiz de 1º grau sentenciou o feito com fundamento nos artigos 269, inciso I e art.285-A, ambos do CPC/73 e julgou improcedente o pedido, por entender que os juros exigidos pelo réu estão de acordo com o que foi pactuado no momento da celebração dos contratos e que a fixação pós-contrato de uma nova taxa de juros e sem capitalização é medida que exigiria uma repactuação do ajuste original. Deferiu
o benefício da justiça gratuita.

Insurgindo-se contra o
decisum
(ID.2123969-pág.1/20)
, a parte vencida argui, que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça; pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido a abusividade da capitalização mensal de juros, promovendo seu afastamento e autorizando o recálculo do contrato,
e a devolução do valor em dobro referente a taxa de serviços cobradas e consideradas abusivas.

Em contrarrazões apresentadas (ID.2123973- pág. 1/7) a parte apelada pugna pelo improvimento do apelo, mantendo-se a decisão de 1º grau.

O apelo foi recebido no duplo efeito, na forma do art. 1.010, § 3º do CPC/2015 (ID.2127837-pág.1)

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e isento de
preparo por estar sob o pálio da justiça gratuita (
ID.2123968- pág.1/6). Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise meritória.

O cerne da matéria envolve o tema revisão do contrato de financiamento de veículo, por supostas cláusulas abusivas, as quais foram rechaçadas na sentença ora apelada.

Antes de mais, adianto que inexiste inconstitucionalidade do art. 285-A do CPC/73, eis que totalmente conforme os ditames constitucionais, devendo-se, todavia, verificar sua correta aplicação no caso concreto.

A sentença de primeira instância, impugnada por este recurso de apelação, foi proferida com base no artigo 285-A do CPC/1973. O dispositivo do diploma processual civil tem a seguinte redação:

“
Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada
.

§ 1o Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir, no prazo de 5 (cinco) dias, não manter a sentença e determinar o prosseguimento da ação.

§ 2o Caso seja mantida a sentença, será ordenada a citação do réu para responder ao recurso.”

A Lei nº 11.277/2006, ao incluir esse dispositivo no CPC/1973, teve o intuito de consagrar princípios como o da economia e celeridade processual, permitindo que o juiz, liminarmente, profira julgamento de improcedência do pedido deduzido na petição inicial.

Contudo, é muito importante ponderar que a lei assenta os requisitos necessários para que o julgador esteja autorizado a julgar improcedente uma demanda,
initio littis
.

Primeiramente, a matéria controvertida deve ser unicamente de direito.

Se a ação ajuizada envolver controvérsia sobre matéria fática, o magistrado não poderá julgar o processo com base no artigo 285-A do CPC/1973.

No caso em exame, as alegações do autor, no sentido de que o contrato firmado com o réu contém abusividades - taxas de juros remuneratórios extorsivas, capitalização dos juros e tarifas bancárias ilegais -, a priori, se tratam de matéria exclusivamente de direito, dependendo de análise das cláusulas inseridas na avença, a qual foi acostada aos autos.

Dito isso, passo ao exame das teses recursais.

Da Capitalização dos Juros

Defende a apelante, que o artigo 5º da Medida Provisória nº 1.963-17 (reeditada sob o nº 2.170-36) estaria em confronto com o art. 7º, II, da Lei Complementar n. 95/98, motivo pelo qual esta Corte deve recusar-lhe validade. Aduz, ainda, que não houve clara pactuação da capitalização de juros no
contrato
de financiamento discutido, em violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a matéria, no representativo da controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp. Nº 973827/RS, o STJ debateu a questão referente à possibilidade ou não de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001, fixando a seguinte tese jurídica:

CIVIL E PROCESSUAL.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. AÇÕES
REVISIONAL
E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do
contrato
. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5.
É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Conforme se verifica, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no
contrato
, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico no espelho do Contrato de Arrendamento Bancário juntadas (ID.2123967-pág.46/48) que o contrato foi celebrado em 08.07. 2011, ou seja,
após 31.03.2000
, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão de capitalização no
contrato
, na medida em que a taxa anual de juros (24,46%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,84% x 12 = 22,08%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e a Cédula de Crédito Bancário foi firmada após a vigência da Medida Provisória supracitada, o referido recurso paradigma se amolda ao caso concreto, estando correta a sua aplicação pelo magistrado de primeiro grau
.

2.1 Da Abusividade dos Juros Remuneratórios Pactuados

No caso dos autos, afirma a apelante que a situação não é apenas de direito, necessitando de provas e depoimentos, no sentido de não se permitir a vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores, durante o período de normalidade contratual. Acrescenta que a não produção de prova técnica implicou em cerceamento de defesa.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça
[1]
pacificou o entendimento de que é possível a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada. Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça, fixou como parâmetro de verificação da abusividade, a taxa média dos juros aplicados no mercado, conforme referencial fixado pelo Banco Central, considerando que, as taxas seriam abusivas, mediante análise do caso concreto, e se superiores a uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo daquela.

Destacou a Ministra Relatora, em seu voto, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS:

(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

Na hipótese dos autos, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada quando da contratação, em 1,84% ao mês, sem extrapolar em muito a média de mercado à época, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central, acessíveis a qualquer pessoa através da rede mundial de computadores (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
.

Destarte, entendo não demonstrada a abusividade ou ilicitude da taxa de juros cobrada, devendo, em atenção ao princípio da vinculação obrigatória ao
contrato
, ser mantida a taxa pactuada pelas partes.

2.2

Do pedido de repetição do indébito.

No concerne ao pedido de repetição de indébito, tendo em vista que o contrato não carece de revisão quanto as cláusulas dos juros a incidir na fase de adimplemento e que não foi comprovado pagamento cumulativo de encargos moratórios, não há que se falar em restituição de indébito.

Sendo assim, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida em todos os seus termos, e com o autor

arcando com a totalidade dos ônus sucumbenciais, ficando a cobrança suspensa em face de ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3° do CPC.

3.

Dispositivo

Por todo o exposto, conheço o Recursos de
Apelação
e lhe NEGO PROVIMENTO para manter a sentença exarada em todos os seus termos, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém - PA,
06
de
abril
de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 04/05/2021